Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-05.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013630-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZIANE REGINA DA SILVA CAMPOS - CPF: 715.821.181-91 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Liziane Regina da Silva Campos
, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência n. 730347, que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora da autora.

Afirma que após a inspeção, foi emitida notificação à autora, juntamente com o demonstrativo do cálculo da recuperação do consumo, salientando que a cobrança não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturada por manipulação do medidor.

Aduz ser dispensável a notificação prévia para realização da inspeção de irregularidade. Assevera que a irregularidade foi provocada pela intervenção de um agente externo, sendo que nesse caso, o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao Inmetro, por ser de fácil visualização, não demandado pericia para confirmação, não havendo falar em ilicitude praticada pela concessionária.

Pugna, ao final, pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Liziane Regina da Silva Campos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida com a suspensão do serviço de energia elétrica, e um Termo de Ocorrência e Inspeção, emitido sobe o fundamento de fraude no medidor de energia elétrica.

Seguiu aduzindo que dirigiu-se à sede da concessionaria onde foi informada que o restabelecimento do serviço, seria realizado apenas mediante o pagamento de valor equivalente ao consumo médio de energia.

Pontuou que a cobrança foi gerada sem qualquer evidencia de autoria ou materializada, e que não foi oportunizada apresentação de defesa administrativa, sendo o fornecimento de energia interrompido.

Ao final, postulou pela declaração da inexistência de débito discutido e indenização pelo dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (id. 152055201).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora da autora. Afirma que após a inspeção, foi emitida carta destinada à autora, juntamente com o demonstrativo do cálculo da recuperação do consumo, salientando que a cobrança não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturada por manipulação do medidor.

Aduz ser dispensável a notificação prévia para realização da inspeção de irregularidade. Assevera que a irregularidade foi provocada pela intervenção de um agente externo, não havendo falar em ilicitude praticada pela concessionária.

Formula pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato, quando foi notificada via AR, do TOI lavrado.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores referentes a

recuperação do consumo, mormente porque não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
”.
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a alegada interrupção do fornecimento de energia, e não houve a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - destaquei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023